Tribunal: STF
Processo: Rp 1294
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-19
Data de publicação: 1985-12-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE MUNICÍPIO: ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO RESPECTIVO. LIMINAR: CONCESSÃO PARCIAL. REVOGAÇÃO. TENDO SIDO DEFERIDO PARCIALMENTE PEDIDO DE LIMINAR PARA QUE, EMBORA FOSSEM REALIZADAS AS ELEIÇÕES, FICASSE SUSPENSA A POSSE, O RELATOR
VEIO A REVOGAR A LIMINAR QUE CONCEDERA, EMBORA PARCIALMENTE, REVOGAÇÃO ESTA APROVADA PELO PLENÁRIO, PODENDO, ASSIM, O PREFEITO ELEITO TOMAR POSSE. E QUE, ENCONTRANDO-SE LEGALMENTE FIXADO O PRAZO PARA A POSSE, E NÃO PODENDO, ANTES DISSO, SER JULGADA A REPRESENTAÇÃO, OPTOU-SE NO
SENTIDO  DE SER MAIS CONVENIENTE ADMITIR-SE A POSSE, AINDA QUE PUDESSE VIR A REPRESENTAÇÃO A SER IMPROCEDENTE, DO QUE NA HIPÓTESE CONTRARIA, SENDO LEVADA EM CONTA, AINDA, A RELEVÂNCIA DOS
FUNDAMENTOS POSTOS NAS INFORMAÇÕES.